Tribunal: TJSP
Processo: 1074583-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074583-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GEOCONSULT-PI PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., são embargados
VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, VENTOS DE SANTA
JOANA III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, VENTOS DE SANTA JOANA IV
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA JOANA V ENERGIAS
RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVÁVEIS
S.A., VENTOS DE SANTO AUGUSTO III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS
DE SANTO AUGUSTO IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. e VENTOS DE SANTO
AUGUSTO V ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
2
VOTO No 16.479
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1074583-37.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: GEOCONSULT-PI PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA.
EMBARGADAS: VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A,
VENTOS DE SANTA JOANA III ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE
SANTA JOANA IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTA JOANA
V ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTA JOANA VII ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTO AUGUSTO III ENERGIAS
RENOVÁVEIS
S/A,
VENTOS
DE
SANTO
AUGUSTO
IV
ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A e VENTOS DE SANTO AUGUSTO V ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e de erro
material - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade -
Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam
a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1.028/1.050 que, por votação unânime, deu provimento à
apelação interposta pelas ora embargadas para o fim de julgar “procedentes os
embargos para se reconhecer a ilegitimidade passiva das embargantes [aqui embargadas], bem como
a ausência de responsabilidade solidária entre elas e a executada contratante Ventos de Santo Onofre I
Energia Renováveis S/A pelo débito executado. Em razão da procedência dos embargos, ficam invertidos os
encargos de sucumbência, devendo a embargada arcar com o pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios que se arbitra em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (embargos à
execução)”.
Sustenta a apelada, em apertada síntese, que o acórdão
contém vício de omissão porque ao concluir “pela ilegitimidade passiva da parte
apelante” deixou de enfrentar “suficientemente os demais instrumentos de prova para além dos e-
mails, notadamente os documentos e provas orais produzidos no curso do processo, os quais são suficientes
a demonstrar que as tratativas de e-mail concentradas no grupo Casa dos Ventos era uma prática comum de
todas as consorciadas, inclusive as empresas da Contour Global, que tinha total sapiência e concordância
com a contratação”. Alega ainda que o acórdão contém erro material, pois inverteu
os encargos de sucumbência sem “observar quem deu causa à necessidade de composição da
lide pelo Estado Juiz, de maneira que, ainda que acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da
apelantes, mas permanecendo o processo executivo em desfavor das consorciadas do grupo Casa dos
Ventos, é decorrência lógica que essas deram causa a toda a discussão judicial, por isso, devendo suportar
todos os ônus”.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
3
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão reformou a sentença de maneira objetiva e
fundamentada, e de sua leitura não se extraem os vícios apontados.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas
apelantes, aqui embargadas, foi acolhida sob os seguintes fundamentos:
“Conforme esclarecido acima, o Consórcio Circuito Duplo é
formado pelos blocos de empresas “Chapada do Piauí II”, “Ventos do Araripe” e
“Chapada do Piauí III”, tendo sido eleita como “Consorciada Líder”, a empresa
Ventos de Santo Onofre I Energias Renováveis S/A, pertencente ao bloco “Ventos do
Araripe”, conforme dispõe a cláusula 4.1 do contrato de consórcio (fl. 617).
De acordo ainda com a mencionada cláusula, cabe à consorciada
líder, “além das demais atribuições específicas previstas neste Contrato, fiscalizar e coordenar o
cumprimento (i) dos pagamentos, pelas Consorciadas, das obrigações decorrentes dos Contratos dos Ativos
Comuns, e (ii) do pagamento de outros custos e despesas relacionada à implantação dos Ativos Comuns,
bem como contabilizar tais ativos em conformidade com a regulamentação emitida pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (“ANEEL”)”.
As cláusulas 4.5 e 4.5.1 do contrato de consórcio esclarecem, por
sua vez, que “4.5. As decisões do Consórcio, especialmente as que digam respeito (...) (ii) aos Ativos
Comuns, incluindo os Contratos dos Ativos Comuns, serão tomadas por um comitê de operações (“Comitê
de Operações”) (...). Ademais, nenhuma consorciada poderá, de qualquer forma, individualmente ou
através de outras Consorciadas, praticar qualquer ato em nome do Consórcio, sem que esse ato seja
previamente discutido e aprovado pelo Comitê de Operações, com exceção daqueles atos que a
Consorciada Líder está autorizada a praticar nos termos previstos neste Contrato. 4.5.1. (...) O Consórcio
será representado perante terceiro por meio da assinatura de 3 (três) Consorciadas, sendo uma do Bloco
VENTOS DO ARARIPE, outra do Bloco CHAPADA DO PIAUÍ II e outra do Bloco CHAPADA DO
PIAUÍ III”, enquanto que as cláusulas 6.1 e 6.1.1 dispõem que “6.1. Constituem obrigações
comuns às Consorciadas, além de outras previstas neste Contrato de Consórcio: 6.1.1. Firmar, em
conjunto com todas as Partes deste Consórcio, os Contrato dos Ativos Comuns com terceiro(s) escolhido(s)
de comum acordo entre as Partes, por meio do Comitê de Operações” (fls. 619 e 621).
A leitura das supramencionadas cláusulas do contrato de
constituição do Consórcio Circuito Duplo revela, portanto, que a consorciada líder
não tem poderes para praticar qualquer ato, o que inclui a contratação de terceiros,
em nome do consórcio ou das demais empresas integrantes do consórcio, exceto se
houver prévia aprovação do Comitê de Operações do consórcio.
Tais cláusulas revelam também que a representação do
consórcio nos contratos celebrados com terceiros depende da assinatura de três
consorciadas, uma de cada bloco de empresas, e que o terceiro a ser contratado deve
ser escolhido de comum acordo entre todas as empresas pertencentes ao consórcio por
meio do Comitê de Operações.
O contrato executado foi assinado apenas pela consorciada líder
Ventos de Santo Onofre I Energias Renováveis S/A (fls. 196 e 35 da ação de execução)
como representante do Consórcio Circuito Duplo. No entanto, não há nos autos
nenhum elemento indicativo de que o Comitê de Operações do consórcio havia
concedido a ela poderes para contratar em nome do consórcio ou das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
4
integrantes dos blocos “Chapada do Piauí II” e “Chapada do Piauí III” e, tampouco,
tenha ele, Comitê de Operações, anuído com a contratação da empresa apelada, tal
como exigido nas cláusulas acima mencionadas, o que já seria suficiente para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes.
Não bastasse isso, a análise do conjunto probatório,
especialmente da prova documental, aponta ser descabida a alegação trazida
em contrarrazões no sentido de que as apelantes “tinham conhecimento e concordaram” não
apenas “para que as notas fiscais fossem emitidas unicamente em nome da Ventos de Santo Onofre I
(consorciada líder)”, mas também com a celebração do contrato executado, de modo que
“a assinatura apartada da consorciada líder em nada deslegitima as recorrentes de serem demandadas no
valor inadimplido”.
Consta do contrato executado, celebrado em 10 de março de
2016, que o Consórcio Circuito Duplo, “composto pelas consorciadas listadas e qualificadas no
ANEXO A”, contratou a apelada para “a prestação de serviços de gestão, acompanhamento,
fiscalização e execução dos planos e programas de controle e monitoramento ambientais previstos no Plano
de Controle Ambiental - PCA (GEOCONSULT, 2014)” referente à “Linha de Transmissão LT 230 kV
SE Chapada I -SE Seccionadora (Curral Novo do Piauí II), situada nos municípios de Simões e Curral
Novo do Piauí, no Estado do Piauí”, e que o escopo do contrato está “detalhado no Anexo B
(Proposta de Prestação de Serviços no 047A-07.03.14-PI_Rev.26.04.2014_CVER-LT-MON_[ver.2016-0222]
e no Relatório Síntese -Monitoramento da LT 230 kV SE Chapadinha I -SE Curral Novo do Piauí II -a
"Proposta Comercial")” (fls. 188 e 27 da ação de execução).
Ocorre que o referido consórcio é formado por 15 empresas
divididas em 3 blocos, conforme esclarecido anteriormente, e o “Anexo A” do
contrato executado deixou de mencionar na “LISTA DAS CONSORCIADAS” contratantes
4 (quatro) empresas, quais sejam, Ventos de Santa Joana II, VI, VIII e XIV Energias
Renováveis S/A (fls. 197/198; 36/37 da ação de execução), todas pertencentes ao bloco
“Ventos do Araripe” do consórcio e ao grupo empresarial Casa dos Ventos (CVER), o
que causa estranheza, já que consta do contrato executado o Consórcio Circuito
Duplo como contratante, o qual, repita-se, é composto por 15 empresas divididas em 3
blocos.
Verifica-se ainda que a proposta comercial, assim como seu
aditivo, contidos no “Anexo B” do contrato executado foram elaborados,
respectivamente, em janeiro e fevereiro de 2016, ou seja, menos de 2 meses antes da
assinatura do contrato, e que estão direcionados apenas às empresas Ventos de Santa
Joana II, VI, VIII e XIV Energias Renováveis S/A e Ventos de Santo Onofre I, II e III
Energias Renováveis S/A, todas pertencentes ao bloco “Ventos do Araripe” do
consórcio e ao grupo empresarial Casa dos Ventos (CVER) (fls. 199/200 e 222; 38/39 e
61 da ação de execução).
Nesse particular chama a atenção a circunstância de a proposta
comercial e seu aditivo estarem direcionados apenas às consorciadas do bloco
“Ventos do Araripe” e parte dessas empresas (Ventos de Santa Joana II, VI, VIII e XIV
Energias Renováveis S/A) não constarem da lista das consorciadas contratantes dos
serviços prestados pela apelada, constando, em contrapartida, as consorciadas dos
blocos “Chapada do Piauí II” e “Chapada do Piauí III” que sequer são mencionadas
na proposta comercial e seu aditivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
5
A prova oral não resolveu tal contradição e tampouco foi capaz
de dirimir, de forma segura e imparcial, a controvérsia atinente à circunstância de as
apelantes terem ou não conhecimento da celebração do contrato executado e da
prestação dos serviços contratados.
Isso porque tal prova consiste no depoimento da representante
legal da empresa exequente, ora apelada, e na oitiva do diretor e do ex-funcionário
das empresas pertencentes ao bloco “Ventos do Araripe” do consórcio e ao grupo
empresarial Casa dos Ventos (CVER), bem como do funcionário das consorciadas
apelantes.
Ou seja, não houve oitiva de testemunha que não tenha vínculo
com uma das partes, o que compromete a credibilidade da prova oral para dirimir a
matéria acima apontada como controvertida, especialmente porque os depoimentos
divergem em vários pontos da prova documental e porque, quando utilizada a
expressão “TODAS AS CONSORCIADAS”, os depoentes não deixam claro se estão se
referindo a todas as empresas consorciadas do Consórcio Circuito Duplo ou apenas a
todas as empresas consorciadas do bloco “Ventos do Araripe” e do grupo empresarial
Casa dos Ventos, tal como consta da proposta comercial.
A prova documental, por outro lado, permite entender o que
pode ter dado origem à contradição existente entre os anexos “A” e “B” do contrato
executado, além de ser capaz de dirimir, de forma segura e imparcial, a controvérsia
atinente à ilegitimidade passiva das apelantes.
Se, por um lado, as mensagens eletrônicas trocadas com a
apelada (fls. 238/392; 77/232 da ação de execução) ratificam a conclusão de que os
serviços objeto do contrato executado foram prestados, por outro lado apontam ser
verossímil a alegação trazida pelas apelantes no sentido de que “são partes ilegítimas para
figurarem no polo passivo da Ação de Execução”.
Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2015 a apelada, por meio do seu
consultor técnico Tadeu Dote Sá e de sua funcionária Lélia, encaminhou mensagens
eletrônicas aos funcionários do grupo empresarial Casa dos Ventos - “Assunto:
Solicitação de Pagamento Serviços de Licenciamento Ambiental - LT 230 kV CHA I
SE
SECCIONADOR. Prezado Leonardo,[Leonardo Soares] boa tarde. Encaminhamos, as solicitações de
pagamentos concernentes aos serviços realizados de Licenciamento Ambiental do Projeto SE CNP2- LT
230 kV CHA I - SE SECCIONADORA, dos Parques SJOA II, SJOA VI, SJOA VIII, SJOA XIV, SONO I,
SONO II e SONO III. Aguardamos com brevidade o agendamento do pagamento” e “Assunto:
Solicitação de Pagamento Serviços de Monitoramento Ambiental - LT 230 kV CHA I - SE
SECCIONADORA (...) Prezado Leonardo, bom dia. Encaminhamos as solicitações de pagamentos
concernentes aos serviços realizados de Monitoramento Ambiental do Projeto SE CNP2- LT 230 kV CHA
I SE SECCIONADORA, dos Parques SJOA II, SJOA VI, SJOA VIII, SJOA XIV, SONO I, SONO II e
SONO III. Aguardamos com brevidade o agendamento do pagamento” (fls. 252 e 273; 91 e 112 da
ação de execução) - revelando que os serviços, inclusive de monitoramento ambiental,
na Linha de Transmissão LT 230 kV SE Chapada I - SE Seccionadora (Curral Novo
do Piauí II CNP2) estavam sendo prestados apenas em favor das empresas Ventos
de Santa Joana II, VI, VIII e XIV Energias Renováveis S/A e Ventos de Santo Onofre I,
II e III Energias Renováveis S/A, todas pertencentes ao grupo empresarial Casa dos
Ventos e ao bloco “Ventos do Araripe”.
Em resposta, Renato Gutierrez, assistente de projetos do grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
6
empresarial Casa dos Ventos, encaminhou respota à apelada em 9 de fevereiro de
2015, também por mensagem eletrônica - “Lélia, boa tarde! Conforme falamos, por favor
cancelar os recibos enviados e reemitir em nome de Ventos de Santo Onofre I. Todas as medições
referentes à SE Curral Novo do Piauí II e/ou LT CHAI-CNP2 devem ser faturadas para esta SPE” (fl.
270; 109 da ação de execução), a qual esclarece a razão pela qual as notas fiscais e os
recibos dos serviços prestados deixaram de ser emitidos em nome de cada uma das
empresas integrantes do grupo Casa dos Ventos e do bloco “Ventos do Araripe” e
passaram a ser emitidos apenas em nome da empresa Ventos Santo Onofre I Energias
Renováveis S/A, que, por coincidência, é a consorciada líder do Consórcio Circuito
Duplo.
Descabida, portanto, a alegação da apelada no sentido de que as
apelantes, integrantes do grupo empresarial ContourGlobal (Chesf-CG e CG),
tinham conhecimento e concordaram “para que as notas fiscais fossem emitidas unicamente em
nome da Ventos de Santo Onofre I (consorciada líder)”, mormente porque as referidas
mensagens sequer foram encaminhadas com cópia para as apelantes.
Na sequência, foram trocadas, em ordem cronológica, as
seguintes mensagens eletrônicas entre a apelada e o grupo empresarial Casa dos
Ventos:
“De: Lelia [mailto:lelia@geoconsult-br.com; Enviada em: sexta-feira, 22 de
maio de 2015 15:06; Para: 'Tauries Nakazawa' [Coordenador de Projetos da Casa dos Ventos
- fl. 244]; Cc: 'Tadeu Dote Sá'; 'Lucinaura'; 'Administrativo'; 'João Vidal'; 'Renato Gutierrez'; 'Leonardo
Soares'; 'Administrativo'; Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS. Prezados, boa tarde.
Encaminhamos as solicitações dos pagamentos dos serviços executados alusivos aos contratos SE Curral
Novo Piauí II e da LT 230 kV SE CHA I SECCIONADORA, em nome de Ventos de Santo Onofre I
Energias Renováveis S.A. Aguardamos com maior brevidade uma posição do pagamento.
De: João Vidal [mailto:joao.vidal@casadosventos.com.br] Enviada em: sexta-
feira, 22 de maio de 2015 15:13; Para: 'Lelia'; 'Tauries Nakazawa'; Cc: 'Tadeu Dote Sá'; 'Lucinaura';
'Administrativo'; 'Renato Gutierrez'; 'Leonardo Soares'; 'Administrativo'; Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTOS. Lelia, havia comentado com Tadeu que não podemos seguir pagando notas de débito sem
que tenhamos contrato e emissão de NF correspondente pois a controladoria assim nos exige. João
De: Tadeu Dote Sá [mailto:tadeu@geoconsult-br.com]; Enviada em: sexta-
feira, 22 de maio de 2015 15:52; Para: 'João Vidal'; 'Lelia'; 'Tauries Nakazawa'; Cc: 'Lucinaura';
'Administrativo'; 'Renato Gutierrez'; 'Leonardo Soares'; 'Administrativo'; Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTOS. João, o que estamos solicitando refere-se aos contratos existentes e em andamento. Não
estamos ainda cobrando os serviços referentes a aditivos, pois os mesmos temos que apresentá-lo para a
CVER, embora os serviços de aditivos que estamos executando atualmente foram todos autorizados pelo
gestor da época (LEONARDO SOARES). ABS.
De: João Vidal [mailto:joao.vidal@casadosventos.com.br]; Enviada em: sexta-
feira, 22 de maio de 2015 16:08; Para: 'Tadeu Dote Sá'; 'Lelia'; 'Tauries Nakazawa'; Cc: 'Lucinaura';
'Administrativo'; 'Renato Gutierrez'; 'Leo. Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS. Então por
favor nos mande NF ao invés de recibos
(...)
De: Lelia [mailto:lelia@geoconsult-br.com]; Enviada em: quarta-feira, 17 de
junho de 2015 11:21; Para: 'Tauries Nakazawa'; Cc: 'Tadeu Dote Sá'; 'Lucinaura'; 'João Vidal';
'Leonardo Soares'; 'Renato Gutierrez'; administrativo@geoconsult-br.com. Assunto: SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO. Prezados, bom dia. Encaminhamos a solicitação do pagamento dos serviços executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
7
alusivos aos contratos SE Curral Novo Piauí II, em nome de Ventos de Santo Onofre I Energias
Renováveis S.A. Aguardamos com maior brevidade uma posição do pagamento.
From: João Vidal; To: "Lelia"; "Tauries Nakazawa"; Cc: "Tadeu Dote Sá";
"Lucinaura"; "Leonardo Soares"; "Renato Gutierrez"; administrativo@geoconsult-br.com. Subject: RES:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO. Date: quarta-feira, 17 de junho de 2015 11:22:34. Tadeu e Lucinaura,
Quando vamos ter todas as propostas e aditivos finais para este contrato? Não podemos continuar
recebendo recibos sem emitir nota fiscal com base em contrato. Por favor informar. Obrigado, João” (fls.
281/283 e 120/122 da ação de execução).
Diante da possibilidade de o grupo empresarial Casa dos Ventos
deixar de pagar pelos serviços prestados na Linha de Transmissão LT 230 kV SE
Chapada I - SE Seccionadora (Curral Novo do Piauí II CNP2), a apelada passou a
trocar mensagens eletrônicas com o referido grupo a fim formalizar a proposta
comercial, o respectivo aditivo, bem como sua contratação, conforme se extrai das
mensagens eletrônicas:
“De: Tadeu - Geoconsult [mailto:tadeu@geoconsult-br.com]; Enviada em:
segunda-feira,
22
de
fevereiro
de
2016
23:24;
Para:
joao.vidal@casadosventos.com.br;
tauries.nakazawa@casadosventos.com.br;contratos.implantacao@valenca.com.br;
joao.martin@casadosventos.com.br;
clecio.eloy@casadosventos.com.br;
Cc:
Lucinaura
<lucinaura@geoconsult-br.com>; lelia@geoconsult-br.com ; Thiago Silva <tsilva@geoconsult-br.com.
Assunto: RES: Pendência GEO-PI para CECP_Bl Sul e LT CHA I-SEC. Prezado João Vidal, bom dia.
Segue conclusão de nossa pendência com a CVER relacionada ao Projeto Araripe I (CECP_Bl Sul, LT
CHA I e SE CNP). (...) - Com relação ao Contrato + Aditivo do Monitoramento da LT 230kV SE Chapada
I SE Seccionadora (Curral Novo do Piauí II), segue formalização da Proposta de Prestação de Serviços
e Relatório Síntese-Monitoramento Aditivo com seus Anexos (01 e 02), concluindo assim nossa pendência
com relação a LT CHA I - SEC. Ficamos no aguardo da formalização do Contrato Aditivo para emissão
das NFS dos valores pagos como Adiantamento (R$ 398.862,50) e podermos emitir NFS dos serviços
realizados Agosto/2014 a Setembro/2015 (R$ 173.777,55 relacionado ao Contrato e R$ 799.649,55
relacionado ao Aditivo).
(...)
De: Beatriz Mello [mailto:beatriz.mello@casadosventos.com.br]; Enviada em:
quarta-feira, 9 de março de 2016 17:32; Para: 'Tadeu - Geoconsult' tadeu@geoconsult-br.com ; Cc:
'Fatima
Horimoto'
<fatima.horimoto@valenca.com.br>;
Tauries
Nakazawa
(tauries.nakazawa@casadosventos.com.br)
<tauries.nakazawa@casadosventos.com.br>;
'joao.vidal@casadosventos.com.br' joao.vidal@casadosventos.com.br. Assunto: Contrato Consolidado
(Contrato + Aditivo) Monitoramento LTCD (LT 230 kV SE Chapada I - SE Seccionadora CNP II).
Prezados, Conforme conversamos há pouco, segue a minuta do Contrato em epígrafe para análise e
comentários. João Vidal, Tauries e Tadeu, favor confirmarem as dúvidas levantadas no corpo do contrato.
(i) Serviços já foram todos concluídos? (ii) A Geo emitirá faturas divididas entre todas as Consorciadas [tal
como ocorreu na mensagem eletrônica encaminhada pela apelada nos dias 4 e 5 de
fevereiro de 2015] ou concentraremos em Onofre I? [tal como orientado pelo assistente de
projetos do grupo empresarial Casa dos Ventos na mensagem eletrônica enviada em 9
de fevereiro de 2015].Aguardo comentários ou aprovação para darmos seguimento ao processo de
assinatura.
(...)
Em 14 de março de 2016 14:10, Tadeu <tadeu@geoconsult-br.com> escreveu:
Prezados, bom dia. Todas as cópias dos Contratos recebidos na sexta foram devidamente assinados e
rubricados. Providenciamos para deixar hoje na CVER/SP. Todas as cópias referem-se ao Contrato da LT
CHA I - CNP2.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
8
De:
Tauries
Nakazawa
[mailto:tauries.nakazawa@casadosventos.com.br].
Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 2016 14:14. Para: Tadeu. Cc: Beatriz Mello; CVER João
Vidal; AA LUCINAURA DIÓGENES; GEO-CE TSilva; GEO-CE S TÉC Lelia; Administrativo. Assunto: Re:
Contratos Araripe I. Tadeu, Inicie a emitir as NFs dos pagamentos realizados no passado. Precisamos
destas NFs o mais rápido possível. Uma NF para cada Recibo emitido. Muito obrigado.
From: Lelia; To: "Tauries Nakazawa"; Cc: "Beatriz Mello"; "CVER João
Vidal"; "AA LUCINAURA DIÓGENES"; "GEO-CE TSilva"; "Administrativo"; "Tadeu - Geoconsult";
contratos.implantacao@valenca.com.br. Subject: RES: Contratos Araripe I - Monit. LT CHA I. Date:
quinta-feira, 17 de março de 2016 17:05:00 Attachments [Anexos]: (...) 2015-0204_1o ADNT_MONIT-
CVER-LT 230KV SE CHA I_SONO I.pdf; 2015-0317_2o ADNT_MONIT- CVER-LT 230KV SE CHA
I_SONO I.pdf; 2016-0317_NF 512_PAGA_1o ADNT_MONIT-LT 230KV SE CHA I_SONO I.pdf;
2016-0317_NF 514_PAGA_2o ADNT_MONIT- CVER-LT 230KV SE CHA I_SONO I.pdf GEO-
PI_PLANILHA CONTRATO_CVER-LT CHA I_MONITORAMENTO_2016-0221.pdf. [todos os
recibos foram emitidos apenas em nome da empresa Ventos de Santo Onofre I
Energia Renováveis S/A, ao invés de serem emitidos em nome de cada uma das
empresas do grupo Casa dos Ventos, tal como orientado na mensagem eletrônica
enviada pelo grupo empresarial em 9 de fevereiro de 2015]. Prezado Tauries, boa tarde.
Seguem anexas as notas fiscais referentes aos serviços executados de gestão e monitoramento ambiental do
Projeto LT 230KV SE CHAPADA I - SE SECCIONADORA (Curral Novo do Piauí II), conforme o CPS
[contrato de prestação de serviço] de 10.03.2016. Os valores foram pagos em forma de adiantamento/recibo
(anexo). Estamos à disposição” (fls. 375/376 e 389/391; 214/215 e 228/230 da ação de
execução).
Superada a questão da formalização da proposta comercial, do
aditivo e do contrato, a empresa apelada passou a trocar mensagens eletrônicas com o
grupo empresarial Casa dos Ventos com o objetivo de cobrá-lo pelo pagamento do
saldo remanescente (R$ 973.842,88) referente aos serviços prestados.
Foi então que o grupo Casa dos Ventos passou a incluir as
empresas do grupo empresarial ContourGlobal (Chesf-CG e CG), ora apelantes, nas
mensagens com o objetivo de que estas pagassem o saldo remanescente por meio de
aportes a serem feitos na conta corrente do Consórcio Circuito Duplo, conforme se
extrai das últimas mensagens eletrônicas:
“Em 13 de junho de 2016 17:10, Lelia <lelia@geoconsult-br.com> escreveu:
Prezados, boa tarde. Tendo em vista as reuniões entre 09 a 11 de março de 2016, em que foi acordado os
pagamentos dos projetos em andamento e concluídos, conforme planilha em anexo, bem como e-mails
ressaltando os pagamentos em abertos (anexo), consta em aberto o pagamento dos serviços executados de
monitoramento ambiental do projeto LT 230KV SE CHAPADA I-SE SECCIONADORA, cuja nota foi
emitida em nome de Santo Onofre I Energias Renováveis S.A., em 01/04/2016 no valor de R$ 973.842,88.
Mediante a planilha em anexo, esse valor foi programado para ser pago em 11/04/2016, mas foi adiado
para 02/05/2016. No entanto até a presente data não houve o pagamento. Ficamos no aguardo de uma
posição quanto ao referido pagamento.
De: Renato Gutierrez [mailto:renato.gutierrez@casadosventos.com.br]; Enviada
em: terça-feira, 14 de junho de 2016 11:08. Para: Lelia; Cc: Clecio Eloy; João Vidal; Tauries Nakazawa;
João Martin; Contratos Implantação; Tadeu Dote Sá; Lucinaura; Administrativo. Assunto: Re: Pag-LT
CHA I-Mont. Lélia, bom dia. Solicitamos um posicionamento à Cúbico sobre esse pagamento, visto que as
notas foram enviadas para pagamento no início de abril. Te retorno com a posição deles em breve.
Em 14 de junho de 2016 12:26, Tadeu Dote Sá tadeu@geoconsult-br.com
escreveu: Prezado Renato Gutierrez, bom dia. Não entendemos o porquê do posicionamento da Cúbico, já
que não temos Contrato com essa empresa. Conforme falei ontem com João Vidal, esses serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
9
de monitoramento da LT 230kV SE CHAPADA I SE SECCIONADORA [CNP-II], foram executados
durante o período de Agosto/2014 a Maio/2015 e o valor a receber (líquido) de R$ 973.842,85 (não levamos
em consideração as multas e juros contratuais em torno de 12 a 18 meses de atraso de pagamento) tinha
sido programado para 11/04/2016 e para tanto emitimos NF em 01/04/2016. O pagamento não foi realizado
na data programada, sendo reprogramado para 02/05/2016 e que também não foi realizado o pagamento e
agora ficamos aguardando uma posição da Cúbico? Favor apresentar uma posição mais concreta da data
de pagamento.
De: Renato Gutierrez [mailto:renato.gutierrez@casadosventos.com.br]; Enviada
em: terça-feira, 14 de junho de 2016 14:06; Para: Tadeu Dote Sá; Cc: Clecio Eloy; João Vidal; Tauries
Nakazawa; João Martin; Contratos Implantação; Lucinaura; Lelia; Administrativo. Assunto: Re: Pag-LT
CHA I-Mont. Tadeu, bom dia. Correto. O contrato da Geoconsult é com as SPEs
[consorciadas] do projeto Ventos do Araripe, as quais tiveram seu controle repassado à Cúbico
em abril, conforme informado no início de maio via carta, em anexo. Desde o repasse do controle das SPEs
em abril, a Casa dos Ventos não pode ou consegue fazer qualquer pagamento em nome das SPEs [ou
seja, demais consorciadas do grupo empresarial Casa dos Ventos ou do bloco “Ventos
do Araripe”, conforme acontecia no curso da execução dos serviços antes da
formalização do contrato]. A nota em questão da Geoconsult foi enviada para a Cúbico quando da
sua emissão e apresentação junto à Casa dos Ventos. Por se tratar de um Consórcio, que envolve
também a Contour Global, foi solicitado o aporte de todas as empresas na conta corrente
do Consórcio para que então o pagamento fosse efetivado. Solicitamos as devidas explicações à
Cúbico sobre o porque do não pagamento até o momento pois, como disse anteriormente, não temos mais
qualquer controle sobre as SPEs. Retorno com a posição do pagamento assim possível.
(...)
De: Lelia [mailto:lelia@geoconsult-br.com]; Enviada em: quinta-feira, 30 de
junho de 2016 14:01. Para: 'Tauries Nakazawa'; 'alaide.bezerra@santosenergia.com.br'; Cc: 'Renato
Gutierrez'; 'CVER João Vidal'; 'João Martin'; 'Clecio Eloy'; 'Lucinaura'; 'Tadeu Dote Sá'; 'Administrativo'.
Assunto: RES: Atraso -Pag-LT CHA I_Santo Onofre I. Prezados, boa tarde. Quanto ao pagamento da NF
no519 no valor de R$ 973.842,85, mediante conversa por telefone com Alaide (Cúbico) em 24/06, a mesma
informou que se reuniria com a CVER [grupo empresarial Casa dos Ventos] e nos daria uma
posição na terça-feira (28/06). Estamos no aguardo
De: Alaide Bezerra [mailto:alaide.bezerra@santosenergia.com.br]; Enviada em:
sexta-feira, 1 de julho de 2016 10:01. Para: 'Lelia'; 'Tauries Nakazawa'; Cc: 'Renato Gutierrez';
'CVER João Vidal'; 'João Martin'; 'Clecio Eloy'; 'Lucinaura'; 'Tadeu Dote Sá'; 'Administrativo';
maiza.ponte@msrenovaveis.com.br. Assunto: RES: Atraso -Pag-LT CHA I_Santo Onofre I. Lelia, bom dia.
Estamos aguardando a Contour reconhecer que os serviços prestados referem- se ao
Consórcio Circuito Duplo. Fizemos solicitação de aporte a Contour e mesma não
reconheceu o serviço. Estamos em tratativas com a CDV para regularizar pendência.
(...)
De: Alaide Bezerra [mailto:alaide.bezerra@santosenergia.com.br]; Enviada em:
sexta-feira, 22 de julho de 2016 09:49. Para: 'Lelia' <lelia@geoconsult-br.com >; 'Tauries Nakazawa'
<tauries.nakazawa@casadosventos.com.br>;
Marina
Lima
marina.lima@contourglobal.com;
maiza.ponte@msrenovaveis.com.br (...) Assunto: RES: Atraso -Pag-LT CHA I_Santo Onofre I. Bom dia
Lelia, A expectativa que nos passaram que na próxima semana estaremos recebendo os aportes da Contour.
Copio aqui a Marina, da Contour para confirmação das informações [primeira mensagem
eletrônica encaminhada ao grupo ContourGlobal desde o início da prestação do
serviço]. Agradeço a compreensão
De: Marina Lima [mailto:marina.lima@contourglobal.com]; Enviada em: sexta-
feira, 22 de julho de 2016 10:15. Para: Alaide Bezerra; 'Lelia'; 'Tauries Nakazawa';

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
10
maiza.ponte@msrenovaveis.com.br; Cc: 'Renato Gutierrez'; 'CVER João Vidal'; 'João Martin'; 'Clecio
Eloy'; 'Lucinaura'; 'Tadeu Dote Sá'; 'Administrativo'; tadeudotesa@gmail.com Assunto: RES: Atraso -Pag-
LT CHA I_Santo Onofre I. Exatamente. Os aportes da Contour serão feitos na próxima sexta.
(...)
De: Alaide Bezerra [mailto:alaide.bezerra@santosenergia.com.br]; Enviada em:
segunda-feira, 1 de agosto de 2016 10:37. Para: 'Lelia'; 'Marina Lima'; 'Tauries Nakazawa';
maiza.ponte@msrenovaveis.com.br; Cc: 'Renato Gutierrez'; 'CVER João Vidal'; 'João Martin'; 'Clecio
Eloy'; 'Lucinaura'; 'Tadeu Dote Sá'; 'Administrativo'; tadeudotesa@gmail.com. Assunto: RES: Atraso -Pag-
LT CHA I_Santo Onofre I. Bom dia Lelia, Os aportes não foram feitos. Marina, Por gentileza, poderia nos
posicionar?
(...)
From: Maiza. To: "Lelia"; "Alaide Bezerra"; "Marina Lima"; "Tauries
Nakazawa". Cc: "Renato Gutierrez"; "CVER João Vidal"; "João Martin"; "Clecio Eloy"; "Lucinaura";
"Tadeu Dote Sá"; "Administrativo"; contratos.implantacao@valenca.com.br. Subject: RES: Atraso -Pag-
LT CHA I_Santo Onofre I. Date: terça-feira, 9 de agosto de 2016 11:13:35 (...) Estamos no aguardo
da manifestação da Casa dos Ventos sobre o assunto. Maiza Ponte. Diretora Financeira” (fls.
293/294, 332/336 e 366/370; 132/133, 171/175 e 205/209 dos autos da ação de
execução).
A leitura, em ordem cronológica, das supracitadas mensagens
eletrônicas permite concluir, portanto, que os serviços da apelada foram contratos
apenas pelo grupo empresarial Casa dos Ventos, que as empresas do grupo
ContourGlobal (Chesf-CG e CG) e dos blocos “Chapada do Piauí II” e “Chapada do
Piauí III” do Consórcio Circuito Duplo, ora apelantes, não tinham conhecimento da
prestação do serviço e tampouco da celebração do contrato executado e que tais
serviços foram prestados não para o Consórcio Circuito Duplo, mas para as empresas
Ventos de Santa Joana II, VI, VIII e XIV Energias Renováveis S/A e Ventos de Santo
Onofre I, II e III Energias Renováveis S/A, todas pertencentes ao grupo empresarial
Casa dos Ventos e ao bloco “Ventos do Araripe”.
O teor das mensagens eletrônicas permite concluir
ainda que a apelada tinha conhecimento de que os serviços envolveram
apenas as consorciadas do bloco “Ventos do Araripe” e que a listagem das
consorciadas contratantes trazida no anexo “A” do contrato executado está
equivocada, pois não reflete de forma real as partes que contrataram os serviços da
apelada, considerando que deveriam constar daquela listagem apenas as consorciadas
pertencentes ao bloco “Ventos do Araripe” do Consórcio Circuito Duplo e ao grupo
Casa dos Ventos, tal como ocorre no anexo “B”.
Tal equívoco, aliado à tentativa do grupo empresarial Casa dos
Ventos de obter o aporte das demais empresas do Consórcio Circuito Duplo para o
pagamento do saldo remanescente devido à apelada, sob a justificativa de que não
poderia ou conseguiria fazer o pagamento porque as consorciadas do projeto Ventos
do Araripe “tiveram seu controle repassado à Cúbico”, conforme consta da mensagem
eletrônica de fl. 367 (fl. 206 da ação de execução), gerou a conclusão equivocada de
que as apelantes teriam participado ou anuído com a contratação da apelada, dando
ensejo, por consequência, à inclusão indevida delas na ação de execução.
É necessário esclarecer, no entanto, que a circunstância de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
11
consorciadas integrantes do projeto Ventos do Araripe terem tido “seu controle repassado
à Cúbico” não as exime de cumprir as obrigações contratuais anteriormente
assumidas”.
Não bastasse a fundamentação acima transcrita, a turma
julgadora assim entendeu:
“As conclusões aqui expostas são ratificadas pelas
demais provas trazidas ao processo.
A declaração emitida pela Secretaria do Meio
Ambiente e dos Recursos Híbridos do Estado do Piauí atesta que a “LINHA
DE TRANSMISSÃO LT 230 KV SE CHAPADA I - SE SECCIONADORA (CURRAL NOVO DO PIAUÍ II)”,
local onde o serviço objeto do contrato executado foi prestado, é de “titularidade da
VENTOS DE SANTO ONOFRE I ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A., e que transmite a energia gerada pelos
parques eólicos de titularidade da Ventos de Santo Onofre I Energias Renováveis S/A, Ventos de Santo
Onofre II Energias Renováveis S/A e Ventos de Santo Onofre III Energias Renováveis S/A, entre outros
parques eólicos”, enquanto que a apelante Ventos de Santa Joana VII Energias
Renováveis S/A, pertencente ao grupo empresarial ContourGlobal, é titular de outra
linha de transmissão, qual seja, “LINHA DE TRANSMISSÃO LT 230 KV SE CHAPADA III - SE
SECCIONADORA”, cuja função é escoar a energia gerada pelos parques eólicos de
titularidade das empresas pertencentes ao grupo empresarial ContourGlobal (Chesf-
CG e CG) e aos blocos “Chapada do Piauí II” e “Chapada do Piauí III” do Consórcio
Circuito Duplo (fls. 712/713).
Maria Lucinaura Diógenes Olímpio, representante da
empresa apelada, declarou que as empresas do grupo ConturGlobal, ora
apelantes, tinham conhecimento da prestação do serviço porque todas as reuniões do
projeto eram realizadas com a participação dos representantes “das pessoas que seriam
beneficiadas com a implantação da linha” (13m50). No entanto, consta de todas as atas de
reuniões (fls. 394/502; 233/341 da ação de execução) a participação apenas do
representante do grupo empresarial Casa dos Ventos, sendo que delas constam as
seguintes informações: “Empreendedor:
Casa
dos
Ventos;
Cliente:
Casa
dos
Ventos,
Empreendimento: UEE ́S Sta JOA II, VI, VIII, XIV UEEs Sto ONO I, II, e IlI - Linha 230 kv ou VENTOS DO
ARARIPE”.
Renato Gutierrez de Sá, testemunha da apelada e ex-
funcionário do grupo empresarial Casa dos Ventos, declarou que não
participava das negociações para a contratação das prestadoras de serviço, que
exercia atividades no setor financeiro do grupo empresarial (35m32) e que as
consorciadas acompanhavam, por meio de mensagens eletrônicas, as “medições
financeiras” dos projetos porque refletiam o “avanço físico” do serviço contratado
(36m20).
Verifica-se, todavia, que no curso da execução do serviço objeto
do contrato executado todas as mensagens eletrônicas foram trocadas entre a apelada
e o grupo Casa dos Ventos, não havendo a inclusão das empresas apelantes.
Clécio Antônio Campodônio Eloy, testemunha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
12
apelada e diretor do grupo empresarial Casa dos Ventos, declarou que era
comum haver acordos verbais entre os grupos ContourGlobal e Casa dos Ventos, mas
que havia o contrato de consórcio respeitado por todos (49m). Questionado o motivo
pelo qual o contrato foi celebrado somente em 2016, ou seja, após os serviços terem
sido prestados pela apelada, a testemunha esclareceu que “na própria Contour muitas coisas
a gente combinava primeiro, tava valendo, mas dependia da autorização que foi para os Estados Unidos” e
que muitas vezes a reunião de autorização “acontecia meses depois, mas a gente tinha confiança
(...) e sempre dava certo. Nunca houve questionamento” (54m49).
Ocorre que as atas das reuniões de fls. 394/502 e as
mensagens eletrônicas anteriores à formalização do contrato não demonstram a
participação das empresas do grupo ContourGlobal, o que indica a ausência de
acordo verbal entre o grupo Casa dos Ventos e as apelantes acerca da prestação do
serviço e da contratação da apelada.
Por
fim, diante das peculiaridades do caso, os
documentos de fls. 814/832 são insuficientes para alterar a conclusão de
que as apelantes não tinham conhecimento e tampouco anuíram com a
prestação do serviço e a celebração do contrato executado.
Primeiro porque o contrato de fls. 814/819 não está
acompanhado de uma cópia da proposta comercial, tal como acontece aqui, o que
inviabiliza apurar se as apelantes estavam ou não envolvidas naquela contratação
desde o início da prestação dos serviços, ao que se acrescenta que os documentos de
fls. 820/829 são insuficientes para demonstrar se o Comitê de Operação do Consórcio
Circuito Duplo ou as apelantes autorizaram a consorciada líder Ventos de Santo
Onofre I Energias Renováveis S/A a contratar em nome do consórcio.
E segundo porque do contrato de fls. 830/832 constam como
contratantes as empresas do bloco “Ventos do Araripe” do consórcio e do grupo
empresarial Casa dos Ventos, de modo que, a princípio, não há qualquer
irregularidade naquele contrato, já que assinado pelo diretor Clécio Antônio
Campodônio Eloy, do próprio grupo Casa dos Ventos.
O conjunto probatório traz, portanto, elementos
suficientes de convicção que permitem concluir que as empresas
apelantes não tinham conhecimento da prestação do serviço e tampouco
da celebração do contrato executado, razão pela qual fica acolhida a preliminar
de ilegitimidade passiva por elas arguida”.
No tocante aos encargos de sucumbência, ficou
esclarecido no acórdão que “em razão da procedência dos embargos, ficam invertidos os
encargos de sucumbência, devendo a embargada arcar com o pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios que se arbitra em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (embargos à
execução)”.
Os embargos de declaração, portanto, não comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074583-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 16.479
13
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão da embargante tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsias já dirimidas e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
Como decorrência natural do disposto na regra do artigo
supramencionado, eventual omissão, contradição, erro ou obscuridade deve
referir-se ao conteúdo do próprio acórdão proferido e não a suposto conflito
entre a decisão judicial e a solução que pretendia a parte interessada, como
reiteradamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2 - A contradição
autorizativa do manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado. (...) (EDcl no AgInt no AREsp
876673/DF, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 16.5.2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA
QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A
NORMA
INFRALEGAL
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à
insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda
que oriundas do mesmo órgão julgador (REsp no 1.250.367/RJ,
2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,
15.8.2013)
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator